Tribunal: STF
Processo: Inq 4215
Classe: Inq
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. FORO DE PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. CONTROLE JUDICIAL QUANTO À ADMISSÃO DA ACUSAÇÃO. ANÁLISE DA JUSTA CAUSA NECESSÁRIA AO EXERCÍCIO DA AÇÃO PENAL. DEVER DE MOTIVAÇÃO E DE FUNDAMENTAÇÃO. COLABORAÇÃO PREMIADA. EXIGÊNCIA DE CORROBORAÇÃO DA HIPÓTESE ACUSATÓRIA [HAc] POR MEIO DE PROVAS INDEPENDENTES, COM FORÇA SUFICIENTE À CONFIGURAÇÃO DA JUSTA CAUSA. DOCUMENTOS UNILATERAIS E EVENTOS CIRCUNTANCIAIS SÃO INSUFICIENTES AO RECEBIMENTO DA AÇÃO PENAL. CONTROLE JURISDICIONAL EFETIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES ACOLHIDOS. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA 



    1. A decisão que recebe a denúncia exige motivação e fundamentação adequadas quanto aos pontos do caso penal [a] legitimidade ativa; [b] aptidão da denúncia ou da queixa-crime; [c] tipicidade aparente; [d] punibilidade concreta; e, [e] justa causa.



    .2. O efetivo controle jurisdicional quanto aos pressupostos e requisitos necessários ao exercício da ação penal orienta-se à evitação dos efeitos deletérios inerentes à mera instauração da ação penal.



    3. O conteúdo da colaboração premiada deve ser corroborado por indicadores de realidade independentes, robustos e suficientes às inferências quanto ao valor de verdade da Hipótese Acusatória [HAc]. Não supera a exigência de justa causa a mera indicação de documentos unilaterais, sem vínculo ou participação dos investigados na produção, nem encontros ou contatos circunstanciais entre os envolvidos. Diante do interesse negocial intrínseco do colaborador, afirmações unilaterais perdem tração probatória, motivo pelo qual se exige a apresentação incremental de prova válida e sólida quanto à dinâmica factual descrita. Ausente suporte mínimo, a denúncia deve ser rejeitada.